Tribunal: TJDFT
Processo: 0702996-39.2020.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. SEM JULGAMENTO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA E DO ADVOADO. NECESSIDADE DE DUPLA INTIMAÇÃO PRÉVIA. SÚMULA 240 DO STJ. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. INAPLICABILIDADE. ERRO DE PROCEDIMENTO.
1. Para a regular extinção do processo sem julgamento do mérito por abandono da causa, é imprescindível a configuração da não promoção de atos pelo autor durante período superior a 30 (trinta) dias, além da prévia intimação pessoal do autor e de seu patrono para a tentativa suprimento da falta, nos termos do artigo 485, §1o, do Código de Processo Civil.
2. Constatada que a sentença que julgou extinto o processo sem julgamento de mérito fora prolatada ainda na pendência de prazo para a manifestação da parte autora e do seu advogado, impõe-se o reconhecimento do error in procedendo e o consequente retorno dos autos à origem para regular processamento.
3. O enunciado n.o 240 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça é inaplicável aos processos em que a parte ré ainda não fora citada ou, citada, esteja ainda em decurso o seu prazo para a apresentação de contestação.
4. Recurso conhecido e provido.
.